Tribunal: TJMT
Processo: 1019433-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELTON DAL MOLIN contra a decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão no 1006021-71.2020.8.11.0040, ajuizada por BANCO BRADESCO S/A, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que deferiu a tutela nos seguintes moldes:
“Vistos etc.,
Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.o 911/69, ajuizada por BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A em face de TIAGO VOLKWEIS DE MELLO, ambos qualificados nos autos, tendo por objeto o bem descrito na inicial. A peça inaugural veio acompanhada por documentos, inclusive cópia do contrato assinado entre as partes, sendo que as custas iniciais foram recolhidas.
Para a concessão da medida liminar pleiteada, por expressa disposição legal, é necessária a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente cumprido este requisito, por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço fornecido pela parte requerida em contrato.
Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação contratual com garantia de alienação fiduciária do veículo indicado, bem como a mora e a inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio de que a parte autora sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento deste, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito.
Desta forma, entendo preenchidos os requisitos necessários à concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, na forma do artigo 300 do atual Código de Processo Civil.
Ante o exposto, com base nos artigos 3.o e seguintes do Decreto-Lei n.o 911/69 e alterações da Lei n.o 10.931/04, DEFIRO, liminarmente, a medida de urgência pleiteada, determinando a BUSCA E APREENSÃO do veículo:
1) Marca: SCANIA; MODELO - P310 B 8X2 4E LA(CAM) 2P; COR - AZUL; ANO/FAB - 2013; ANO/MOD - 2013; CHASSI - 98SP8X2D0D3836606; PLACA - QBQ7433; UF - MT; RENAVAM - 554200821.
Com a subsequente e imediata entrega dos respectivos documentos pela parte devedora.
Para tanto, EXPEÇA-SE o competente mandado, devendo o bem ser depositado em mãos da parte requerente ou de quem esta indicar, na qualidade de fiel depositário, mediante auto circunstanciado que deverá especificar o estado em que se encontra o bem.
Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, compreendidas as prestações vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, REsp 1418593), oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3o, § 2o do Decreto-Lei n.o 911/69, com a redação alterada pela Lei n.o 10.931/04, art. 56). Deixo consignado que eventual remoção do veículo fica condicionada à comprovação concreta de não purgação da mora no prazo legal, mediante certidão da Secretaria.
Poderá ainda a parte devedora fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2o do art. 3.o do Decreto-Lei n.o 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição.
Defiro a inclusão da presente Busca e Apreensão no RENAVAM, inserindo o registro do gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo na base de dados do RENAVAM. Posteriormente, após a apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao DETRAN requisitando-se a retirada do gravame, tudo na forma do artigo 3o, §§ 9o e 10, do Decreto-Lei 911/69.
Consigne-se que caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento no 07/2017-CGJ.
Da manifestação de ID n.o 38278640
Aduz a parte ré a impossibilidade de apreensão do bem objeto do presente feito, sob o argumento de que se encontra em recuperação judicial.
Pois bem, inicialmente destaco que a recuperação judicial do requerido fora deferida no dia 24/01/2020 (ID n.o 38279452), iniciando, com isso, o período de blindagem patrimonial previsto no art. 6o, § 4o da Lei 11.101/2005.
A propósito:
Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. (...) § 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.
Logo, vê-se que o período de blindagem patrimonial já decorrera. Entretanto, ainda que tal período não tivesse transcorrido in albis, tratando-se o feito de ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, é possível vislumbrar que a exceção prevista no art. 49, § 3o da retro citada lei amolda-se ao presente caso. Vejamos:
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...) § 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.
Dá análise do artigo supracitado, infere-se que os credores fiduciários não se submeterão aos efeitos da recuperação judicial, senão somente quanto aos bens essenciais à atividade empresarial da recuperanda durante o período da blindagem patrimonial.
Dessa maneira, tratando-se o objeto dos autos de bem móvel alienado fiduciariamente, bem como, transcorrido o período da blindagem patrimonial, não há que se falar em suspensão ou devolução do bem à parte requerida.
Nesse sentido:
(...)
Pelo exposto, INDEFIRO o petitório de ID n.o 38278640.
CUMPRA-SE.”
Em resumo, verbera que (i) se encontra em recuperação judicial, competindo ao juízo da recuperação judicial proceder os atos constritivos; (ii) o reconhecimento de extraconcursalidade sequer poderia ter sido realizado pela decisão agravada; (iii) proibição da retirada de todos os bens essenciais; (iv) irrelevância da superação do período de blindagem.
Pede seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar a suspensão da decisão recorrida.
Relato necessário.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso XIII, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Verifica-se que o processamento da recuperação judicial em favor da agravante, foi deferido em 24/01/2020, tendo sido determinada a suspensão de todas as ações ou execuções contra os devedores, na forma do art. 6o da LRF, ressalvadas as ações previstas nos §§1o, 2o e 7o do art. 6o da referida lei e as ações relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 do mesmo Diploma Legal, no dia 07/02/2020, ao passo que o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente ocorreu em 11/09/2020, sendo certo que o prazo do chamado “stay period”, excepcionalizados alguns entendimentos em sentido contrário, é improrrogável, conforme preceitua o já mencionado §4o do art. 6o da citada norma.
A propósito:
“o crédito garantido por alienação fiduciária não se submete ao procedimento de recuperação judicial da empresa devedora, à qual somente se assegura a permanência da posse dos bens dados em garantia pelo prazo de 180 dias do deferimento do processamento da recuperação, e desde que haja comprovação de que são essenciais às suas atividades.” (TJ/MT - Segunda Câmara Cível – AI 26795/2016, Relatora: Desa MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 01/02/2017, publ. no DJE 08/02/2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – BEM OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DO VEÍCULO ÀS ATIVIDADES AFASTADA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL (ARTIGO 49, §3o, DA LEI No 11.101/2005) – TRANSCURSO DO PRAZO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei Federal no. 11.101/05 – Lei de Recuperação Judicial e Falência – prevê em seu art. 49, §3o, que o devedor não será privado dos bens essenciais a sua atividade empresarial durante o prazo de suspensão havido com a decretação da recuperação judicial. Todavia, o direito da empresa devedora de permanecer na posse de veículo objeto de alienação fiduciária durante a recuperação judicial, por ser este essencial às suas atividades, restringe-se apenas ao período de 180 (cento e oitenta) dias da decretação da falência ou do deferimento do processamento da recuperação judicial (“stay period”). Assim, uma vez transcorrido o prazo improrrogável de 180 dias (parágrafo 4o, do artigo 6o), inexiste óbice ao deferimento da medida expropriatória.” (TJMT – RAI N. 1006801-68.2019.8.11.0000 - Des. Antonia Siqueira Çonçalvez – Terceira Câmara de Direito Privado – j. 31/10/2019)
Assim, a míngua de evidência da essencialidade do bem ao recuperando, e estando este devidamente constituído em mora, não há razões para impedir a retomada do bem, já deferida outrora.
Com tais considerações, INDEFIRO a liminar.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =